Tribunal: STF
Processo: ARE 1599939
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Sigilo fiscal. Desconsideração da personalidade jurídica. Violação constitucional indireta. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve decisão em que se deferiu pedido de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte recorrente em ação monitória relativa a pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. O recorrente alega violação ao art. 5º, inc. X, da Constituição, argumentando que a medida de quebra de sigilo fiscal configura afronta a direito fundamental e está em descompasso com o art. 134, § 4º, do Código de Processo Civil.
3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que a análise da contrariedade à Constituição demandaria o revolvimento de normas infraconstitucionais e não caracterizaria afronta direta à Carta Magna.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de pesquisa de declarações de imposto de renda, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, configura violação direta ao direito fundamental ao sigilo fiscal.
III. Razões de decidir
5. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimentos inviáveis neste momento processual, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. X; CPC, de 2015, art. 370, art. 1.021, § 4º, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.565.584-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2025; ARE nº 1.558.375-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, j. 25/08/2025;  ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019;  Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021;  Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; enunciado nº 279 da Súmula do STF.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  
          
“PROCESSO Decisão que deferiu pedido de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante - Conforme decidido no julgamento do Agravo de Instrumento nº2177006- 91.2022.8.26.0000, que determinou a distribuição do presente recurso por prevenção e foi interposto contra as mesmas rr. decisões agravadas, cuja ementa segue transcrita: “PROCESSO – Decisão que deferiu pedido de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante - Nos termos do art. 370, do CPC/2015 (correspondente ao art. 130, do CPC/1973), por ser o destinatário da prova, cumpre ao MM Juízo da causa aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova Reconhecimento de que o MM Juízo da causa entendeu que a matéria controvertida na ação monitória relativa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das partes rés pessoas jurídicas, nos termos em que formulado pela parte autora agravada, demandava a produção de prova e determinou a realização de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante até o ano de 2013 para fins de apreciação do pedido formulado na petição inicial - Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido (…)”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não configurada. Recurso desprovido.” (e-doc. 20, p. 2). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, inc. X, da CRFB. 

3.1. Afirma que, “sem analisar as inúmeras ilegalidades arguidas pelo Recorrente, inclusive em preliminares de embargos monitórios que não preenchem os requisitos legais, a MM. Juíza de origem deferiu a quebra do sigilo fiscal do mesmo, sob argumento de que a medida visa demonstrar o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, em total descompasso ao que prescreve o artigo 134, §4º, do NCPC, não sendo demais ressaltar, também, que a medida configura verdadeira quebra de sigilo fiscal, em flagrante violação à direito fundamental, garantido constitucionalmente (art. 5º, inciso X, da CF)” (e-doc. 35, p. 3; grifos no original).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que, “para perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna” (e-doc. 51, p. 1-2).

5. No agravo, a parte recorrente defende que foi demonstrada a ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 57).

É o relatório. 

Decido. 

6. Para a compreensão da hipótese analisada, segue trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:

“2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma das rr. decisões agravadas, “a fim de afastar a decisão que deferiu a quebra sigilo fiscal do Agravante”. 
3. O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pelas rr. decisões agravadas e controvertida no presente feito - determinação de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante para o julgamento da apelação revela-se inútil. 
4. Mantêm-se as rr. decisões agravadas. 
Conforme restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento nº2177006-91.2022.8.26.0000, que determinou a distribuição do presente recurso por prevenção e foi interposto por Lívia Bernardes Consenza Leão contra as mesmas rr. decisões agravadas, cujo excerto segue transcrito:
“(…) 4.1. Nos termos do art. 370, do CPC/2015 (correspondente ao art. 130, do CPC/1973), por ser o destinatário da prova, cumpre ao MM Juízo da causa aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova. Neste sentido, com inteira aplicação à espécie, a orientação: 
(a) de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo: “(…) 1.2. Caberá ao juiz, tal como previsto no caput, deferir os requerimentos de produção de prova formulados pelas partes, mas também determinar que se produzamaquelas que reputam imprescindíveis para formação de sua convicção, sobre as alegações de fato relevantes feitas na lide. Manifestações do poder instrutório do juiz são previstas, por exemplo, no art. 129, VI e VIII e art. 481, caput, que se refere à inspeção judicial” (“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, 2ª ed., 2ª tir, RT, 2016, SP, p. 712, parte do comentário ao art. 370, item 1); 
(b) do Eg. STJ: (b.1) “RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEODE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃODO PROTESTO - REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELOEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO - PROBATÓRIO - ÓBICE DASÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. II - A constatação do Tribunal de origem que o pedido de falência justifica-se pela ausência de cumprimento de obrigação, bem como na identificação de que houve anterior ajuizamento de execução de título extrajudicial que restou frustrada, afasta a alegação de utilização do pedido falimentar como sucedâneo de ação de cobrança. III - Viável se mostra o protesto de título executivo tendo em conta que a sua finalidade é única: habilitar o credor a aviar a ação de falência da parte devedora. Todavia, para o protesto, é necessário que o credor tome providências preliminares, dentre elas, a intimação do devedor para fins de conhecimento e, consequentemente, defesa. Observância, in casu. IV - Não se admite recurso especial pela alínea "c" quando ausente a demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados. V - Recurso especial improvido” (3ª T, REsp 1108296 / MG, rel. Min. Massami Uyeda, j. 07.12.2010, DJe 03.02. 2011, o destaque não consta do original); (b.2) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 7 DOSTJ. ACIDENTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CALCADA NO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS EM R$ 108.000,00 (CENTO E OITOMIL REAIS) PARA CADA ESPÉCIE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto na parte final do artigo 370 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ. 2. Não constitui cerceamento de defesa a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, por entender que o feito foi corretamente instruído com o prontuário do agravado, bem como laudo pericial do Instituto Médico Legal - IML e seja suficiente para o convencimento do juiz. Precedentes. 3. No que se refere à culpa pelo evento danoso, o Sodalício concluiu pela responsabilidade da agravante, fundamentando tal entendimento no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a agravante não impugnou a incidência do art. 14, § 3° do CDC, hipótese de incidência da Súmula 283/STF. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 5. In casu, em razão das consequências do acidente (amputação de membro superior), a Corte de origemfixou o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) a título de danos morais e estéticos, para cada um, montante razoável e proporcional à lesão provocada, sendo inviável a revisão ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. O termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo interno não provido” (4ªT, AgInt no AREsp 1331437 / SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/06/2019, DJe 27/06/2019, o destaque não consta do original) e (b.3) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento. Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (4ªT, AgInt nos EDcl no AREsp 1195937 / SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/03/2019, DJe 29/03/2019, o destaque não consta do original); e 
(c) do v. Acórdão da Eg. Décima Segunda Câmara de Direito Privado, relatado pelo Desembargador Cerqueira Leite, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 7.189.930-0, do qual se reproduz o seguinte trecho: “O juiz é o destinatário da prova e, na forma do art. 130 do CPC, cabe-lhe, mesmo “ex officio”, determinar as provas que forem úteis para a formação de convencimento. Ora, não há “in casu”, evidências de que a prova pericial contábil-financeira determinada seja de manifesta inutilidade. Não é porque a autora pretende a revisão de cláusulas contratuais, o expurgo da alegada capitalização de juros e que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor que não seja possível algum abuso na forma de cálculo e eventual onerosidade incompatível com o contrato aferíveis por intermédio de prova técnica. O juiz singular está convencido da necessidade da prova e até elaborou quesitos a serem respondidos, de modo que estaria usurpada a sua convicção íntima se fosse constrangido pelo tribunal “ad quem” a um julgamento antecipado” (o destaque não consta do original). 
4.2. Na espécie, pelo que se infere da r. decisão agravada, é de se reconhecer que o MM Juízo da causa entendeu que a matéria controvertida na ação monitória relativa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das partes rés pessoas jurídicas, nos termos em que formulado pela parte autora agravada, demandava a produção de prova e determinou a realização de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante até o ano de 2013 para fins de apreciação do pedido formulado na petição inicial.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, tendo em vista que, por ser o destinatário da prova, cumpre ao MM Juízo da causa aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova.” (e-doc. 20, p. 6-10; grifos do original).

7. Com efeito, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:

“Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requisição de documentos fiscais pela Receita Federal. Alegada violação aos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados. Ofensa constitucional indireta. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de documentos sigilosos destinados à apuração de eventual desvio de finalidade e confusão patrimonial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação do Tribunal de origem de expedir ofício à Receita Federal, para obtenção de documentos fiscais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, configura violação direta ao direito fundamental à intimidade e ao sigilo de dados. III. Razões de decidir 3. Esta Suprema Corte possui firme jurisprudência de que os direitos ao sigilo bancário e fiscal não são absolutos, podendo ser relativizados em hipóteses em que se demonstre a necessidade de sua flexibilização por ordem judicial fundamentada, observando-se o devido processo legal. Assim, não há afronta direta ao texto constitucional. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos X e XII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, RE 695.721 AgR.”
(RE nº 1.565.584-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2025, p. 13/11/2025).

“Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de inventário. Necessidade de quebra do sigilo bancário e fiscal de herdeiras. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.558.375-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso — Presidente, Tribunal Pleno, j. 25/08/2025, p. 02/09/2025).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, haja vista a ausência de prévia fixação pelo Tribunal de origem.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator